Tribunal: TJDFT
Processo: 0774740-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0774740-28.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: JARDEL LOPES DOS SANTOS DESPACHO Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do Acórdão ID 71572822, em razão do teor da decisão que indeferiu a petição inicial da Reclamação pje 0718720-31.2025.8.07.0000, e julgou prejudicado o requerimento de atribuição do efeito suspensivo, ID 71724446. Após, procedam a baixa e devolução dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 28 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito